Tribunal: TCU
Processo: 022.391/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possível utilização indevida do tratamento favorecido dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte sob o amparo da LC n.o 123, de 2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) a partir dos elementos obtidos no âmbito do TC Processo 021.524/2017-3 sobre a indevida utilização de tratamento favorecido pela Marisol Comércio Atacadista de Alimentos em Geral - Eireli em face da Lei Complementar n.o 123, de 2006, a despeito de esse tratamento ser dispensável apenas às entidades enquadradas como microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. declarar a inidoneidade da Marisol Comércio Atacadista de Alimentos em Geral - Eireli para participar de licitação na administração pública federal ou nos certames promovidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios a partir da aplicação de recursos federais, durante o período de 3 (três) anos, nos termos do art. 46 da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção da providência determinada pelo item 9.2 deste Acórdão no prazo máximo de 30 dias contados da ciência desta deliberação, e à Marisol Comércio Atacadista de Alimentos em Geral - Eireli, para ciência; e 9.4. arquivar o presente processo.